Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700588-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SOUSA FAYAD ANDRE AGRAVADO: CEVALE AGROCOMERCIAL EIRELI, AGROPECUARIA GFA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL SOUSA FAYAD ANDRE em face de despacho (ID 87134020- autos de origem) prolatado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do PJE n. 0700100-94.2018.8.07.0006, que determinou a intimação do executado, ora agravante, para providenciar, no prazo de 5 dias, o pagamento da comissão do leiloeiro, nos seguintes termos: [...] Restituam-se as quantias depositadas pelo arrematante, ID 41704707 e ID 41704723, depositados nas contas judiciais 1200107320941 e 1200107320940, junto ao Banco do Brasil S.A, agência 4200, expedindo-se o ofício de transferência para a conta indicada pelo arrematante, na petição de ID 86897836. Intime-se o executado para providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de R$2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais), pelo leilão realizado com resultado positivo, considerando que é devida na hipótese de acordo ou remição após realizada a alienação, conforme art. 7o, §3o, da Resolução 236/2016-CNJ (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2313), sob pena de prosseguimento da execução com manutenção da anotação no SERASAJUD (ID 49279103) [...] (grifou-se) Em recurso, o executado sustenta que a arrematação do veículo foi objeto de Embargos de Terceiro sob n.o 0709616- 07.2019.8.07.0006, juntado aos autos ID. 88010203, qual julgou procedente, desconstituindo a penhora que recaiu sobre o veículo, tornando sem efeito a arrematação, objeto do leilão. Defende o não cabimento da comissão do leiloeiro. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que não ocorra expropriação patrimonial em nome do Agravante”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a obrigação de pagamento do valor da comissão do leiloeiro. É o breve relato. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ocorre que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho, uma vez que apenas determina o pagamento da comissão do leiloeiro. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Nesse descortino, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito